Tribunal: TJSP
Processo: 1012940-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo. Ação de cobrança de sobre-estadia. Documentos apresentados pela autora comprovam a admissibilidade de exigência da demurrage. Alegação da ré de que não foram convencionados o prazo livre e o valor da tarifa de sobre-estadia. Autora que deu publicidade, em condições gerais de seus negócios, do prazo e valor cobrados. Usos e costumes que admitem a cobrança, não se

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo. Ação de cobrança de sobre-estadia. Documentos apresentados pela autora comprovam a admissibilidade de exigência da demurrage. Alegação da ré de que não foram convencionados o prazo livre e o valor da tarifa de sobre-estadia. Autora que deu publicidade, em condições gerais de seus negócios, do prazo e valor cobrados. Usos e costumes que admitem a cobrança, não se verificando a abusividade nos prazos e valores constantes das faturas. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.